Tribunal: TJSP
Processo: 2277933-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR – INVALIDEZ E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO – POLICIAL MILITAR – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR – INVALIDEZ E INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Invalidez ou incapacidade para o trabalho, não demonstrada, de plano. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 5. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.